Tribunal: TJSP
Processo: 2153835-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reajuste salarial de novembro de 2007 – Município que declarou o implemento da obrigação de fazer com relação a dois coautores – Admissibilidade – Servidores municipais que, em novembro de 2007, não integravam os quadros municipais – Título executivo judicial transitado em julgado que não determinou o pagamento de valores relativos ao período em que os servidores

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reajuste salarial de novembro de 2007 – Município que declarou o implemento da obrigação de fazer com relação a dois coautores – Admissibilidade – Servidores municipais que, em novembro de 2007, não integravam os quadros municipais – Título executivo judicial transitado em julgado que não determinou o pagamento de valores relativos ao período em que os servidores sequer possuíam vínculo com a Administração Municipal – Impedimento do enriquecimento sem causa – Agravo de instrumento provido.